Tribunal: TJSP
Processo: 2227764-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227764-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante VALQUIRIA NOGUEIRA ARAUJO, é agravado FUNDAÇÃO CASPER
LIBERO (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227764-45.2020.8.26.0000 -Voto no 24682
2
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2227764-45.2020.8.26.0000
Agravante: Valquíria Nogueira Auraújo
Agravada: Fundação Cásper Líbero
Comarca de São Bernardo do Campo - SP
Juiz: Dr. Carlo Mazza Britto Melfi
Voto no 24682

Agravo de instrumento. Ação revisional. Decisão que
indeferiu antecipação de tutela. Insurgência. Redução de
mensalidade de curso superior em razão da adoção de
ensino à distância decorrente das medidas de isolamento
para contenção da pandemia do coronavírus (covid-19).
Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela.
Agravo não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação revisional
movida por VALQUÍRIA NOGUEIRA ARAÚJO, em relação a
FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO, que indeferiu a tutela provisória
requerida pela autora.
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a concessão da tutela.
O agravo é tempestivo e foi preparado por ser a autora
beneficiária da assistência judiciária.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227764-45.2020.8.26.0000 -Voto no 24682
3
A autora alegou, na inicial, que contratou a ré para
prestação de curso superior na modalidade presencial que passou a
ser prestado na modalidade à distância em decorrência das medidas
de isolamento social adotadas para a contenção da pandemia do
coranavírus (covid-19).
Qualificada como desempregada, ela afirmou que
sobrevive com a ajuda do pai, caminhoneiro, e a mãe é do lar, não
tendo condições de pagar as mensalidades integrais.
Pediu, assim, a redução das mensalidades em 40%.
É notório que a pandemia vem causando danos à saúde
e à economia mundiais, em razão da paralisação das atividades
econômicas.
Embora ausente demonstração detalhada da situação
financeira da autora e dos custos do curso ministrado pela ré, é notório
que ambas foram prejudicadas pela imposição, pela autoridade
pública, de medidas de isolamento social.
A autora está desempregada e a ré, ao que parece, teve
redução em suas receitas, em razão do aumento da inadimplência e
da desistência de alunos dos cursos por ela prestados motivada pela
crise financeira.
A ré, provavelmente, tem que investir em tecnologia
para gravar e transmitir as aulas aos aluno e eles também passaram a
necessitar de aparelhos e investimentos para o recebimento das aulas,
como computador e internet de alta velocidade.
A ré, de outra banda, diminuiu seus custos com a falta
de utilização de sua estrutura física que, certamente, eram repassados
aos alunos e estes diminuíram os gastos com transporte e alimentação
para e no período das aulas.
Nessas circunstâncias, a situação anormal vivida nestes
dias vem causando prejuízos a ambas as partes, não sendo legítima a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227764-45.2020.8.26.0000 -Voto no 24682
4
redução dos valores das mensalidades do curso superior ministrado
pela ré sem aferir os impactos exatos que ela e a aluna vêm sofrendo.
Menciono,
pela
impossibilidade
de
redução
das
mensalidades, precedentes desta C. Corte:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação de
revisão contratual. Tutela de urgência. Pretensão de redução do
valor das mensalidades. Disponibilização de aulas "on line" pela
universidade em virtude da pandemia gerada pelo "Covid-19" que
gera custos operacionais. Se, em cognição sumária, os elementos
dos autos não convencem da presença de todos os pressupostos
autorizadores da tutela de urgência, afigura-se prematura a
concessão de desconto de metade do valor das mensalidades
escolares antes de formado o contraditório. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181876-53.2020.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/08/2020; Data de Registro: 18/08/2020).
TUTELA DE URGÊNCIA Prestação de serviços educacionais
Pedido de redução do valor das mensalidades e da taxa de
rematrícula de curso de medicina frequentado pela autora

Redução pretendida em decorrência dos efeitos da pandemia de
covid-19
Indeferimento
Admissibilidade
A dificuldade
financeira alegada pela autora é anterior à pandemia e não foi
apresentado algum elemento que demonstre o agravamento da
situação financeira. Não é possível, em cognição sumária, atribuir-
se a alegação da autora unicamente à pandemia Falta de provas
da redução dos custos da ré com a adoção do sistema remoto de
ensino e da comprovação das aulas postergadas a justificar uma
redução do valor da mensalidade vigente
Necessidade de
instrução probatória Falta de comprovação dos requisitos do art.
300 do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2213150-35.2020.8.26.0000; Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020).
AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL

SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
TUTELA DEFERIDA EM PARTE

REDUÇÃO DE 20% NO VALOR DA MENSALIDADE -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Irresignação com relação à
decisão que deferiu em parte o pedido de tutela antecipada para
reduzir em 20% o valor da mensalidade do curso superior em
Direito Acolhimento Ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC
Decisão reformada. Recurso provido. Agravo interno
prejudicado.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2195324-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227764-45.2020.8.26.0000 -Voto no 24682
5
93.2020.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro:
27/10/2020).
Nego provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator